Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710583-74.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA SALES PALMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por ANDREA SALES PALMA. A Apelante sustenta (i) que foi diagnosticada com “neoplasia maligna do encéfalo” e “atualmente apresenta, em grau severo, dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dor/desconforto e ansiedade/depressão”; (ii) que há risco de progressão do tumor e compressão de áreas de controle motor e controle do centro respiratório, além do risco de vida; (iii) que foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença e foi “utilizado, com falha terapêutica ou sem eficácia terapêutica suficiente, o seguinte tratamento TEMOZOLAMIDA, porém a doença progrediu mesmo em uso do medicamento”; (iv) que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, apesar de não estar cadastrado para tratamento da doença que lhe acomete, e foi prescrito em caráter imprescindível e insubstituível; e (v) que comprovou não poder arcar com os custos do tratamento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE, nos termos da prescrição médica. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fornecimento de medicamento está compreendido no direito à saúde consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento em princípio está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei 8.080/1990: “Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.” Quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal não prevalece, pelo menos de modo peremptório, sob pena de ofensa ao direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto, pelo menos no plano da cognição sumária. O Relatório Médico de ID 60800488, elaborado em 12/09/2023, demonstra que a Apelante, portadora de neoplasia maligna do encéfalo (CID - C71), não estava tendo resposta clínica satisfatória aos tratamentos convencionais utilizados e não houve resposta terapêutica com o uso do fármaco TEMOZOLAMIDA. Consta desse documento: “5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Sim, pois há risco de aumento da lesão cerebral, ocasionando novos déficits motores e até mesmo morte. 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim, a lesão cresceu em dois meses, visualizada em ressonância de crânio. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim, há risco de progressão do tumor e compressão de áreas de controle motor, controle do centro respiratório” As Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (IDs 60800499, 60800618, 60800635), referentes ao parecer inicial e em resposta ao médico assistente da Apelante, mantiveram sua conclusão “como NÃO FAVORÁVEL à demanda do bevacizumabe no tratamento do glioma de alto grau recidivado”. Confira-se: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos, a literatura científica disponível até o momento, os pareceres da CONITEC e de agências de saúde internacionais, entre outros documentos, esse NATJUS tece as seguintes considerações: A paciente apresenta 50 anos e diagnóstico de tumor primário cerebral maligno, glioma de alto grau, mas especificamente glioblastoma IDH tipo selvagem; Paciente já foi submetida à ressecção cirúrgica e tratamento multimodal com radioterapia e quimioterapia com temozolomida (TMZ) concomitante, seguida de TMZ em monoterapia. Entretanto, apresenta recidiva do tumor com déficit motor à direita, afasia e crises convulsivas recorrente, com escala de status performance (ECOG) 2; O tratamento proposto tem a finalidade paliativa e não curativa. Os tratamentos paliativos são indicados em pacientes com ECOG bom (0-1), quadro diferente da indicação em tela; As evidências científicas em relação ao uso do bevacizumabe em gliomas de alto grau recidivado são de baixa qualidade metodológica e alto risco de viés com resultados controversos e incertos quanto ao aumento da SG ou SLP, assim como na qualidade de vida dos pacientes; Não há recomendação da CONITEC para o bevacizumabe no cenário de glioma de alto grau recidivado; A agência britânica de avaliação de tecnologia em saúde, NICE, em sua diretriz publicada em 2018, não recomenda o tratamento de glioma de alto grau recidivado com bevacizumabe em monoterapia ou em associação; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda do bevacizumabe no tratamento do glioma de alto grau recidivado” (...) “4. REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO NATJUS/TJDFT Sobre o caso em questão e com base no novo relatório médico, este NATJUS tece as seguintes considerações, em boa medida já refletidas na primeira manifestação deste órgão técnico: A paciente apresenta 50 anos e diagnóstico de tumor primário cerebral maligno, glioma de alto grau, mas especificamente glioblastoma IDH tipo selvagem. Paciente apresenta rápida progressão da doença, mesmo após nova ressecção cirúrgica. O artigo científico anexado pelo médico assistente consiste em um estudo de fase II publicado em 2007 que acompanhou duas coortes com total de 35 pacientes com glioblastoma multiforme por 6 meses. Após esse estudo, houve vários outros com maior número de participantes e não foi demonstrado que o bevacizumabe melhore a sobrevida global em pacientes com glioblastoma recorrente; As evidências científicas em relação ao uso do bevacizumabe em gliomas de alto grau recidivado são de baixa qualidade metodológica e alto risco de viés, com resultados controversos e incertos quanto ao aumento da sobrevida global ou sobrevida livre de progressão, assim como na qualidade de vida dos pacientes; Não houve publicação de novos estudos científicos ou recomendações de agências internacionais em relação ao que já for registrado na nota técnica anterior, não se identificando qualquer razão que possa alterar a conclusão já exposta. Este NATJUS mantém sua manifestação inicial como NÃO FAVORÁVEL à demanda de bevacizumabe no tratamento do glioma de alto grau recidivado.” (...) 4. REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO NATJUS/TJDFT Sobre o caso em questão e tendo em vista o novo relatório médico anexado, bem como os novos documentos anexados pelo médico assistente, este NATJUS tece as seguintes considerações, em boa medida já refletidas na primeira e na segunda manifestações deste órgão técnico: A paciente apresenta 50 anos e diagnóstico de tumor primário cerebral maligno, glioma de alto grau, mais especificamente glioblastoma IDH tipo selvagem. A paciente já foi submetida a ressecção cirúrgica, radioterapia combinada com temozolamida e tratamento de manutenção com temozolamida. Foi submetida novamente a ressecção do tumor e agora apresenta progressão/recorrência do glioblastoma. O primeiro documento anexado (ID. 182327294 - Págs. 4 a 6), que trata das páginas das "diretrizes diagnósticas e terapêuticas de tumor cerebral" publicadas pela CONITEC em 2020, foi previamente analisado pelo NATJUS para a elaboração da nota técnica (ID. 174661631) e do primeiro recurso (ID. 181476536). Isso pode ser confirmado como a primeira referência bibliográfica citada. Além disso, destaca-se que o trecho marcado em caneta azul já havia sido mencionado no item 5 da nota técnica inicial. No mesmo texto, observa-se que a menção ao bevacizumabe no tratamento do glioblastoma ainda não constitui uma recomendação da CONITEC. Em relação ao segundo documento anexado, o Guideline da NCCN (National Comprehensive Cancer Network) sobre câncer do sistema nervoso central, é notável que as referências usadas 4,5,6,13 que fundamentam o uso do bevacizumabe no tratamento do glioblastoma recorrente/progressivo datam de 2007 a 2009 e são provenientes de estudos de fase 2. No entanto, os estudos de fase 3, realizados posteriormente, não conseguiram demonstrar uma vantagem de sobrevida global com o uso deste agente. É importante reconhecer que os guidelines frequentemente refletem a opinião de especialistas no campo, muitos dos quais podem ter conflitos de interesse potenciais que influenciam suas recomendações. Esses conflitos podem surgir de vínculos financeiros com a indústria, entre outros interesses pessoais ou profissionais. Além disso, é crucial destacar que nem sempre essas orientações são solidamente fundamentadas em evidências robustas e imparciais. Portanto, ao interpretar e aplicar diretrizes, é essencial exercer um julgamento crítico e considerar não apenas as recomendações, mas também a qualidade e a fonte das evidências subjacentes. Em uma revisão sistemática conduzida pela Cochrane Database of Systematic Reviews em 2021 foi concluído que, no contexto do tratamento da primeira recorrência de glioblastoma em pacientes previamente submetidos à cirurgia e quimiorradioterapia padrão, como é o caso da paciente em questão, os tratamentos combinados analisados, entre eles o bevacizumabe em monoterapia ou em associação com lamustina ou irinotecano, não resultaram em melhorias na sobrevida global 16. Estes resultados indicam que a utilização de bevacizumabe no tratamento do glioblastoma ainda não dispõe de evidências substanciais para sustentar sua eficácia neste contexto. Cabe reiterar novamente que as evidências científicas em relação ao uso do bevacizumabe em gliomas de alto grau recidivado são de baixa qualidade metodológica e alto risco de viés com resultados controversos e incertos quanto ao aumento da sobrevida global ou sobrevida livre de progressão, assim como na qualidade de vida dos pacientes. Ressalta-se que o medicamento é registrado na ANVISA, entretanto, não tem indicação em bula para o tratamento proposto, desta forma é considerado off-label. Não houve publicação de novos estudos científicos ou recomendações de agências internacionais, em relação ao que já foi registrado na nota técnica anterior, não se identificando qualquer razão que possa alterar a conclusão já exposta. Este NATJUS mantém sua manifestação inicial como NÃO FAVORÁVEL à demanda do bevacizumabe no tratamento do glioma de alto grau recidivado.” Ocorre que, nos relatórios médicos de IDs 60800609 e 60800626, o médico assistente da Apelante insistiu na realização do tratamento prescrito, reafirmando a possibilidade de melhora de sobrevida da paciente, colacionando estudos científicos favoráveis. Vê-se que a prescrição médica evidencia a necessidade e adequação do medicamento para o tratamento da doença e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, contexto dentro do qual avulta o direito subjetivo do Apelante, presentes os referenciais da tese fixada no Tema Repetitivo 106. A inexistência de perspectiva de cura não infirma essa conclusão: a necessidade e a eficácia devem levar em consideração o tratamento que se revela possível, ainda que para assegurar, na esteira do princípio da dignidade da pessoa humana, e maior e melhor sobrevida do paciente. Não subsiste, a princípio, amparo legal para a negativa de cobertura do medicamento de uso off label cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente, máxime, reitere-se, porque não foi demonstrada a existência de alternativa eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da saúde e da vida da Apelante. Conclui-se, assim, que as particularidades do caso concreto recomendam o fornecimento do fármaco prescrito, presentes os referenciais da tese fixada no Tema Repetitivo 106. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) da Apelante. O risco de dano, a seu turno, advém da necessidade de que o tratamento seja realizado com a maior brevidade possível, a fim de potencializar a sua eficácia terapêutica. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de dez 10 (dez) dias, forneça o medicamento BEVACIZUMABE, na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator